Tribunal: TJDFT
Processo: 0751942-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MORAL. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração as condições pessoais das partes litigantes, a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor, notadamente sem olvidar-se para a reparação integral ao consumidor, a vedação ao enriquecimento sem causa e a função social do instituto (art. 6o, inc. VI, do CDC, c/c art. 944 do CC/02). 1.1. Na hipótese vertente, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios norteadores para tal mister, não merecendo majoração.
2. A Corte Especial do colendo STJ firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade ocorrerá tão somente nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos. 2.1. No caso em apreço, a base de cálculo dos honorários advocatícios a ser empregada é o valor da condenação, eis que procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Uma vez observados os critérios legais, fixa-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor de toda a condenação (art. 85, § 2o, do CPC), a cargo da requerida.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.